Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-85.2022.8.11.0050
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000879-85.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR TAMIOZZO DE AGUIAR - CPF: 029.187.791-56 (RECORRENTE), VICTOR DE OLIVEIRA GANZELLA - CPF: 397.585.528-21 (ADVOGADO), WAGNER WILSON DEIRO GUNDIM - CPF: 042.633.415-97 (ADVOGADO), Municipio de Campo Novo dos Parecis (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000879-85.2022.8.11.0050

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente:
JULIO CESAR TAMIOZZO DE AGUIAR

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD.
PREVISÃO NO EDITAL DE
RESERVA DE
10% DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS.
CÁLCULO DA
QUANTIDADE DE VAGAS
QUE RESULTA
EM FRAÇÃO. ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO N
Ú
MERO
INTEIRO
SUBSEQUENTE.
OBSERVÂNCIA DO
LIMITE DE 20% DAS VAGAS OFERTAD
AS NO CERTAME
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Julgamento antecipado. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está para o julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Mérito. Narra o autor que foi classificado no concurso público da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, objeto do Edital no 002/2019, para a vaga de arquiteto. Que sua classificação foi a 11a colocação em ampla concorrência, e 1o lugar na vaga destinadas às pessoas com deficiência. Que segundo o edital, 10% das vagas do concurso são destinadas a
PcDs
.
Que
contudo, à medida que foram nomeados os novos servidores, cerca de 80 (oitenta) nomeados, apenas 1 (um) foi chamado para a vaga destinadas aos
PcDs
, desrespeitando ao critério de 10%. Que para a vaga de arquiteto, foram criadas 02 (duas) vagas, uma já nomeado e empossado o servidor, e outra em aberto. Pretende assim determinação judicial para que o município nomeie e emposse o reclamante na vaga PCD de arquiteto. Pois bem. O certame é claro em seu edital no item 6.1 que "será reservado, no mínimo, o percentual de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas e das vagas que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso às Pessoas com Deficiência (
PcD
)" ressalvando que "conforme discriminado no Anexo II deste Edital". Já o ANEXO II traz a especificação pormenorizada de como distribui-se para cada um dos cargos as vagas reservadas à
PCds
, sendo cadastro de reserva para o caso de arquiteto, ou seja, mera expectativa de nomeação. Em que pese o autor comprovar a existência de 2 (duas) vagas para o cargo de arquiteto na Prefeitura de Campo Novo do Parecis (id.82449406) criadas após o certame, ainda assim a conclusão é de que ainda não haveria previsão de chamamento à vaga
PcD
para o cargo, pois, "uma" das vagas configura 50% das "duas" vagas existentes; portanto, ainda sem atingir o teto de 10% do Edital no 002/2019. Assim, a ordem de convocação para as cotas em concursos públicos deve respeitar os critérios de proporcionalidade e alternância e a previsão editalícia de 10%, sendo assim, a ordem de convocação para as cotas para candidatos
Pcd
deve ser a partir da 5a posição (STF: MS 31715/DF, MS 30861/DF e MS 26310/DF). Em caso similar decidiu a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que a autora, ora recorrente, não comprovou o seu direito à nomeação ao cargo público, pois foi classificada fora do número de vagas previsto no edital e que, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A Recorrente prestou o concurso público regido pelo Edital no n. 01/2017 - SEDUC/MT, sendo classificada na 22a colocação, para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia para lotação em Juscimeira/MT. O edital previa o preenchimento imediato do total de 20 vagas de ampla concorrência e PCD. 3. Afirma que um dos candidatos aprovados não tomou posse, passando a figurar na 21a posição de classificação. Entretanto, o ente público realizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário. Aduz que as contratações temporárias atingiram a sua expectativa de direito em direito subjetivo à imediata nomeação. 4. Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, o candidato classificado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação. A este respeito o STJ já decidiu que "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ,
AgInt
no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 03/02/2017). 5. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato " (Tema 784/STF). 6. Logo, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária. 7. Ademais, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço. 8. De se notar, como já assentado, que a contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição, vez que tais empregados são recrutados em condições excepcionais e para atendimento de necessidades específicas da Administração, sem que isso importe em ofensa ao art. 37, incisos II, V e IX, da Constituição Federal. A preterição, a rigor, se dá pelo chamamento de candidato classificado em posição inferior, o que não foi demonstrado nos autos. 9. De resto, a existência de cargos vagos não autoriza o chamamento da autora, vez que o número de vagas ofertado no certame é o único limitador da obrigação de recrutamento da administração pública. Consigne-se que, no presente caso foram ofertadas 20 (vinte) vagas e a autora foi classificada na posição 22o. Assim, houve a convocação de todos os aprovados dentro do número de vagas anunciadas no edital, fato este, incontroverso. Outras vagas eventualmente existentes serão providas conforme o juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 10. Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a preterição arbitrária e imotivada da recorrente, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial. 11. Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC. (N.U 1002930-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022,
Publicado
no DJE 26/11/2022) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação da Juíza Togada, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Francine
Auznai

Stallbaum
Juíza Leiga SENTENÇA Homologo a minuta de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Novo do
Parecis(
MT), data registrada no Sistema
PJe
. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de
Direito "

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turma a questão relativa ao percentual de reserva de vagas de concurso público destinadas às
P
c
D
. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Arredondamento do coeficiente das vagas oferecidas para
PcD
.
Com o objetivo de garantir a plena eficácia do art. 37, inciso VIII, da CF, que garante a reserva de percentual de cargos públicos às pessoas portadoras de deficiência (
PcD
), o STF e STJ entendem necessário o arredondamento para cima, até o primeiro número inteiro subsequente, da fração resultante da divisão do número de vagas pelo percentual mínimo previsto, desde que respeitado o limite estabelecido no art. 5o, § 2o, da Lei 8.112/1990, no percentual máximo de 20% das vagas oferecidas no certame (STJ
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 66.980/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 15/3/2022 e STF MS 30861, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
DJe
08-06-2012).
Em igual sentido, já se manifestou o e. TJMT (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00000032420148110020 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020
)
.

No
caso concreto, o
edital do certame prevê que 10% das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso serão destinadas às
PcD
(ID 201498825/PJe2, item 6.1). Foram disponibilizad
a
s originariamente 37 vagas no certame,
sendo criadas
mais 2
durante o período de vigência do concurso, totalizando 39 (ID 201498829/PJe2).

De acordo com
o percentual de
10%
previsto no edital
,
calcula-se
3,9 vagas destinadas à
PcD
e
,

a
rredondando-se para o primeiro número inteiro,
chega-se a
4 vagas
.
Considerando
que
já foram preenchidas
4 vagas
por candidatos
PcD
, não há vaga disponível a ser preenchida pela parte reclamante.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024